Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Detran/DF, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e reconheceu a prescrição em relação ao ato punitivo da imposição de penalidade de cassação de documento de habilitação do recorrido, Rodrigo Ramalho de Sousa Pires. Afirma que a sentença viola o Decreto Federal 20.910/32 adotado pela Resolução 182/2005/CONTRAN e vigente ao tempo da abertura do Processo Administrativo. Ademais a Lei Federal 9.873/99 adotada pelas Resoluções 404/2012 e 723/2018 e a Súmula 22 dos Juizados Especiais. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida. Esclarece que no processo administrativo, o último documento indica abertura do prazo de recurso à JARI e informa a aplicação da multa, sendo que ainda não foi finalizado, pois o recurso do recorrido não foi apreciado, sendo que ocorreu em 27/01/2017, ou seja, o processo ficou paralisado por mais de 03 anos, sem receber qualquer movimentação com cunho decisório. Requer a manutenção da sentença.
4. Compulsando os autos verifico que o recorrido foi autuado em 18/03/2011, nos termos do Art. 165-A do CTB – Código de Trânsito Brasileiro, sendo instaurado o Procedimento Administrativo. O recorrido tomou ciência da abertura do processo sobre a eventual aplicação de penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir, tendo ciência que poderia oferecer Defesa Prévia ao NUARE e, caso esta não seja acatada, poderá recorrer à JARI, em 28/03/2011. ID 36395737, pág. 10. Apresentada a defesa em 11/10/2011. A Direção Geral do Detran/DF concordou com o Parecer da área técnica e determinou aplicação da penalidade de suspensão de dirigir pelo período de 12 meses e encaminhamento ao curso de reciclagem, ID 36395737, pág. 18. O Detran/DF encaminhou, em abril/2012, a notificação no 2002/2012 ao recorrido, informando da suspensão e abertura de prazo para recorrer à JARI. O recorrido entregou a CNH em 23/07/2013 e realizou o Curso de Reciclagem para Condutores Infratores, em 25/01/2017, ID 36395737, pág. 27.
5. O Detran/DF informou abertura de Processo Administrativo em desfavor do recorrido em razão do descumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, solicitando o seu comparecimento ao Núcleo do Detran/DF no prazo de 30 dias para apresentar defesa prévia, o recorrido tomou ciência no dia 27/01/2017, tendo apresentado a defesa prévia em 23/02/2017, ID 36395737, pág. 32. A área técnica apresentou Parecer pela cassação da CNH do recorrido, pelo período de 02 anos. Sendo homologado pelo Diretor Geral, ID 36395737, pág. 39/40. O Detran/DF encaminhou a notificação ao recorrido, Ofício 9914/2019, em 10/07/2019, porém, não há, nos autos, comprovação de recebimento. Defesa apresentada em 23/02/2017. O recorrido apresentou recurso junto à JARI, ID 36395752, pág. 24 e ID 36395753, pág. 1/5, em 21/07/2019.
6. O direito de dirigir, na forma do art. 22 da Resolução 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva prescreve em cinco anos, contados da data da infração de trânsito que der ensejo ao processo administrativo e o prazo interrompe-se com a notificação do infrator sobre a instauração do processo administrativo (art. 10, inciso II, alínea "a" da Resolução).
7. O curso do prazo prescricional foi interrompido, na forma dos art. 10 e 22, parágrafo único da Resolução n. 182/2005, vigente à época dos fatos. O condutor foi notificado da aplicação da penalidade suspensão do direito de dirigir em Julho/2013, após o indeferimento da defesa administrativa apresentada. Foi instaurado o processo administrativo para suspensão do direito de dirigir, em Março/2011. No entanto, novas infrações foram cometidas e o processo foi reaberto em 27/01/2017.
8. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.". Os documentos acostados ao processo demonstram que o processo administrativo não teve nenhum andamento desde 10/07/2019, ID 36395753, pág. 6.
9. Entre a autuação do condutor, 18/03/2011, a aplicação da multa 28/03/2011 e a notificação da decisão relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir, abril/2012. O recorrido fez o curso de reciclagem e quando foi renovar sua habilitação descobriu que sua CNH estava cassada. O recorrente não conseguiu comprovar que o recorrido foi notificado sobre o indeferimento de sua defesa junto à JARI, consta dos autos o Ofício 9.914/2019, ID 36395753, pág. 6, no entanto, sem o recebimento do recorrido.
10. O processo administrativo não se confunde com o ato administrativo de autuação e aplicação da multa, no qual não há contagem de tempo para declaração da prescrição intercorrente.
11. Inicialmente foi instaurado o processo administrativo visando à apuração da infração praticada, resultando na aplicação da suspensão do direito de dirigir, em 2011. Sucedeu o cometimento de novas infrações, apresentado recurso junto à JARI e não notificação do recorrido do indeferimento resultando em cassação de sua CNH, ou seja, desde 2011 até 2019 e desde então o processo administrativo encontra-se sem tramitação.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.